Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-27.2017.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000077-27.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Gestante / Adotante / Paternidade, Admissão / Permanência / Despedida, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIARA DE FATIMA OCHOA DA SILVA - CPF: 044.700.221-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – ESTABILIDADE GESTACIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE ATIVA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REJEITADA – AMPLA LEGITIMIDADE DOS ENTES SINDICAIS – TESE FIRMADA NO TEMA 823 DO STF – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.1o DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o Tema 823 do STF (RE 883.642): “
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos
ou individuais
dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
”.

O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 determina a incidência do prazo prescricional de
5 (cinco)
anos para o exercício de pretensões contra a União, Estados e Municípios.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brasnorte/MT, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Estabilidade Provisória decorrente de Gestação, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte/MT, na qualidade de substituto processual da servidora Maiara Fátima Ochoa da Silva, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para condenar o réu ao pagamento das verbas salarias do período de estabilidade provisória em razão do estado gravídico da substituída, observada a prescrição quinquenal.

Em suas curtas razões recursais, defende o apelante, preliminarmente, a ausência de legitimidade ativa do sindicato, uma vez que a servidora “
após mais de 05 anos não integrando como funcionária pública do Município, está sendo representada no processo pelo Sindicato
”.

Aduz ainda, que a partir do momento em que a servidora recebeu a negativa acerca da estabilidade provisória, “
já se encontrava ciente da negativa do suposto direito, iniciando automaticamente o prazo bienal (de dois anos) para que esta ajuizasse ação em busca do recebimento da licença
” entretanto, “esperou por mais de 05 (cinco) anos para protocolar a inicial”, razão pela qual a pretensão está prejudicada pela mácula prescricional.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 165738786, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 165738790, fl.03).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR –
DA ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE/MT.

Sustenta o Município apelante, que o Sindicato em questão, não possui legitimidade para propositura da demanda, tendo em vista que a Funcionária Pública a qual o Ente Sindical substitui processualmente, não mais integra os quadros de Funcionários Públicos da Municipalidade.

Sem razão o apelante.

A
uma
, pois de acordo com a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 (RE 883.642) -
verbis
: “
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos
ou individuais
dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
”.

Logo, tendo em vista a abrangente e vasta legitimidade atribuída aos Entes Sindicais, firmada no Tema 823 pela Corte Guardiã da Constituição Federal, patente a legitimidade ativa não só no caso de ações coletivas, como também em ações individuais.

A
duas
, pois malgrado a substituída não mais ostente, de fato, a condição de servidora pública, há de se ressaltar que o Sindicato representante da Categoria, possui legitimidade para substituir processualmente os servidores contratados temporariamente, como na hipótese em apreço.

Acerca do tema, em situação análoga à dos autos, Esta Egrégia Corte firmou o TEMA no 03/TJMT, cujo teor estabelece que: “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público –
SINTEP
tem legitimidade para figurar como substituto processual dos
servidores contratados temporariamente
nas ações coletivas
”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

No aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, consignou-se a possibilidade do Ente Sindical pleitear, verbas como férias, décimo terceiro salário e depósitos atinentes ao FGTS.

Ora, se ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público reconheceu-se a legitimidade para atuar em juízo na condição de substituto processual, de servidores contratados temporariamente, para requerer verbas decorrentes de ilegalidade nas contratações precárias, forçoso concluir que Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais De Brasnorte/MT, também goza da mesma prerrogativa, máxime se considerarmos o pleito consubstanciado na inicial, o qual reside nos valores concernentes ao período da estabilidade gestacional.

Ademais, se à época dos fatos, a substituída desfrutava da condição de servidora, o Sindicato da Categoria por via de consequência, possui a faculdade de lhe representa-la.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Municipalidade.

VOTO

Mérito:

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que a servidora Maiara Fátima Ochoa da Silva fora contratada por prazo determinado pelo Município de Brasnorte/MT, mediante contrato de prestação de serviço no 179/2011, para exercer a função de Auxiliar De Desenvolvimento Infantil, pacto este inicialmente estabelecido de 19/04/2011 até 22/12/2011.

Posteriormente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte/MT, na condição de Substituto processual da servidora em questão, ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança de Estabilidade Provisória Decorrente de Gestação, a qual fora julgada parcialmente procedente para condenar o Ente Federativo “
ao pagamento, em favor da substituída, dos salários decorrentes da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT, a contar de 17 de janeiro de 2012, em razão da prescrição quinquenal alhures discorrida, extensível até 5 meses após o parto, com os reflexos daí decorrentes (férias proporcionais, terço constitucional, 13o salário proporcional e contribuição previdenciária), cujos valores serão liquidados, na forma do art. 509 do Código de Processo Civil
” (Id. 165738784, fl.116).

Inconformado, o Município de Brasnorte/MT interpôs o presente recurso de apelação insurgindo-se apenas e tão somente quanto à incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910 de 32, ao argumento de que “
a prescrição para reparação civil
, (...)
ocorre em três anos
(...)
a contar a partir do dano
”, nos termos do artigo 206 do Código Civil (Id. 165738786, fl.04).

Não prospera a irresignação
.

Sem maiores delongas, a tese ventilada mostra-se inaplicável, pois
in casu
, o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 determina a incidência do prazo prescricional de
5 (cinco)
anos para o exercício de pretensões contra a União, Estados e Municípios:

“
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema no 553, fixou tese segundo a qual “
aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
” (REsp 1251993/PR, Primeira Seção, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgamento: 12/12/2012, publicação: 19/12/2012).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CRF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
– SENTENÇA RATIFICADA
1.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos
servidores
contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2.O
Decreto
20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o
prazo

prescricional
para a
cobrança
de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, é de cinco anos.
(N.U 1011046-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

COBRANÇA
–
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL
–
REJEITADA
- VERBAS TRABALHISTAS –
CONTRATO TEMPORÁRIO
– VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC No 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prejudicial de prescrição bienal.
2. O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o
prazo
de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o
prazo

prescricional
já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
3. Prejudicial de prescrição bienal rejeitada.
4. A contratação por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos
servidores
contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
5. Férias e terço constitucional são devidos na contratação temporária, quando o contrato for declarado nulo (Tema 551 do STF.
6. Juros e Correção Monetária.
7. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, uma vez que não como aferir, no momento processual, o exato proveito econômico da Apelada.
9. Recurso parcialmente provido.

Dessa forma, tendo em vista que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, harmoniza-se com os dispositivos legais respectivos, bem com a moderna Jurisprudência das Cortes Superiores, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023